Tribunal: STF
Processo: Rcl 55168
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maria Lúcia Gomes dos Santos, representada pela Defensoria Pública da União, afirma que o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no processo n. 0803676-72.2022.4.05.0000, inobservou o decidido na cautelar proferida na ADPF 828, relator ministro Roberto Barroso, a qual determinou a suspensão dos despejos e das desocupações em áreas urbanas e rurais em razão da pandemia da covid-19.



    Em 18 de agosto de 2022, neguei seguimento à reclamação, em virtude de o terreno em disputa situar-se em área de risco, da qual sobreveio agravo interno.



    Intimada para dizer do interesse no prosseguimento do processo, ante a insubsistência do ato apontado como desrespeitado, a reclamante quedou silente.



    Em 22 de maio de 2023, declarei prejudicado o agravo interno.



    Ato contínuo, por meio da petição n. 51.954/2023, a agravante insistiu na permanência do objeto da medida.



    2. Uma vez proclamado o prejuízo do agravo interno e concluída a prestação jurisdicional, nada há a prover.



    3. Após transcorrido o prazo recursal, à Secretaria Judiciária certificar o trânsito em julgado.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente